Tribunal: TJMT
Processo: 1043591-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1043591-09.2023.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JURANDIR FLORENCIO DE CASTILHO JUNIOR.
Recorrida: SOLARIS VEICULOS LTDA.
Data do Julgamento: 26/03/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LOJA ESPECIALIZADA - RESPONSABILIDADE DA LOJA PELA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL - REPASSE (VENDA) DO VEÍCULO PARA TERCEIRA PESSOA SEM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE - POSTERIOR ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO EM ACIDENTE - AUTOR DEMANDADO JUDICIALMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restou incontroverso que a parte recorrida, na condição de revendedora do veículo negociado em sua loja, tornou-se responsável por formalizar a transferência da propriedade junto ao DETRAN, inclusive, ante a procuração entregue pelo reclamante.
2. O vendedor do veículo, que continua como titular da sua propriedade, por omissão da concessionária/revendedora, tem direito à reparação moral, sobretudo, quando o mesmo é demandado judicialmente em razão de envolvimento do veículo em acidente de trânsito.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.
4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043591-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JURANDIR FLORENCIO DE CASTILHO JUNIOR - CPF: 326.154.501-15 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), SOLARIS VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.017.264/0001-60 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LOJA ESPECIALIZADA - RESPONSABILIDADE DA LOJA PELA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL - REPASSE (VENDA) DO VEÍCULO PARA TERCEIRA PESSOA SEM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE - POSTERIOR ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO EM ACIDENTE - AUTOR DEMANDADO JUDICIALMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restou incontroverso que a parte recorrida, na condição de revendedora do veículo negociado em sua loja, tornou-se responsável por formalizar a transferência da propriedade junto ao DETRAN, inclusive, ante a procuração entregue pelo reclamante.

2.

O vendedor do veículo, que continua como titular da sua propriedade, por omissão da concessionária/revendedora, tem direito à reparação moral, sobretudo, quando o mesmo é demandado judicialmente em razão de envolvimento do veículo em acidente de trânsito.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a reclamada a pagar ao reclamante à quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a titulo de danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (Art.405 CC).

O requerente postula a reforma parcial da sentença, para majorar a indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrente alega que vendeu o seu veiculo a reclamada, a qual não cumpriu o pactuado entre partes, no tocante a transferência do veiculo.

Sustenta, ainda, o reclamante que a reclamada realizou a venda a terceiro e o mesmo se envolveu em um acidente, e por o veiculo estar em nome do reclamante, o mesmo foi demandado em ação judicial de no 0804613-19.2020.8.12.0002, em tramite na Quarta Vara Cível da Comarca de Dourados TJMS.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

(...)Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado. Assim, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.

Pleiteia a Reclamante, indenização por danos morais, alegando que a Reclamada não efetuou a transferência do veículo no prazo pactuado, o que gerou sua inclusão no polo passivo de ação judicial.

A reclamada em contestação alegou ausência de ato ilícito, requerendo a improcedência da ação.

Por se tratar de relação de consumo aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Assim, incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Após análise detida aos autos verifico que razão assiste a Reclamante, pois restou comprovado que não houve a transferência, ou seja, fora do prazo razoável para a realização de sua obrigação.

Desta forma, perfeitamente cabível a indenização por dano moral aqui pleiteado, conforme entendimento esposado pelo

STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. RECURSO ESPECIAL No 1.881.453 - RS (2020/0059352-8)

Aplicando tal entendimento ao caso, observa-se que o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com demora excessiva para a transferência que pesava sobre seu veículo o que gerou a sua inclusão em ação de reparação civil, portanto, ensejando a indenização por danos morais.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. (...).

Tais fatos restaram incontroversos, uma vez que, a requerida não interpôs recurso contra a sentença de parcial procedência.

Ademais, o reclamante Magistrado da Comarca de Cuiabá, foi indevidamente acusado de ser responsável pelo acidente que ocorreu em outro Estado, com pedido de indenização no importe de R$ 229.899,07 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos), incluindo uma pensão vitalícia a pessoa do Sr. Darci Dalbosco.

Oportuno, ainda, destacar que o reclamante é magistrado que tem o seu nome diariamente vinculado às decisões judiciais, sendo irrazoável ser acusado de ter se envolvido em um acidente de transito que causa a perda laborativa de uma pessoa, sendo que o veiculo sequer era de sua propriedade, o que por si acarreta desgaste desnecessário à imagem do magistrado, ora reclamante, conforme segue:

Por fim, saliento que o reclamante vendeu o veiculo a reclamada em 20/10/2016 e o acidente ocorreu em abril de 2017, ou seja, cerca de 6(seis) meses de demora para realizar a transferência de propriedade, fato esse que acarretou na suposta responsabilidade do reclamante no acidente supramencionado.

Ademais, a obrigação de transferência era da reclamada conforme contrato assinado pelas partes em sua Cláusula quarta, juntado no id de no 194716849

Quanto à inconformidade do recorrente, com relação ao valor arbitrado a título de dano moral, tenho que procede, pois a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os precedentes da e. Turma Recursal tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo a repetição da conduta.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DANO MORAL. Revenda de automóveis que deixou de cumprir com as responsabilidades assumidas por ocasião da compra e venda de veículo entabulada com a parte autora, furtando-se a quitar o financiamento do veículo entregue pelo autor, bem como efetuou a venda a terceiro sem realizar a transferência da titularidade junto ao DETRAN, restando configurado o descumprimento contratual por parte da revenda ré. Autor que vem sofrendo inúmeras cobranças por parte do Banco em razão de que não quitado o financiamento em seu nome, bem como notificado previamente sobre a inclusão em cadastro de inadimplentes, além de o veículo continuar em seu nome, em que pese tenha sido vendido a terceiro pela revenda, restando configurado, excepcionalmente, o dano moral pretendido. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (
Apelação Cível, No 70081963456, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 26-09-2019).

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ. A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável.”
(TJ-MT 10074296520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).

Diante do exposto, conheço do presente recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) a título de danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024